Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO VERIFICADO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Caracteriza-se erro material aquele vício manifestamente perceptível, assim entendido o erro datilográfico, aritmético, perceptível primus ictus oculi. In casu.

3. O erro material pode ser corrigido de ofício pelo Julgador ou por meio de Embargos de Declaração.

4. Há erro material, passível de correção de ofício, quando da majoração dos honorários tomando-se como base o valor da condenação, haja vista que o processo restou extinto sem resolução do mérito. Ao considerar os parâmetros para fixação dos honorários, estabelecidos nos §§ 2° e 8o, do art. 85, sobretudo ponderando o valor da causa, sua simplicidade e o fato de o desempenho profissional ter se limitado a uma manifestação processual, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, não sendo devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11, do CPC, haja vista que não houve condenação em honorários advocatícios na origem.

5. Recurso conhecido e provido para corrigir erro material.